Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu de recurso de reconsideração, por intempestividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora, em fase de análise dos embargos de declaração opostos por Emanuela Machado Araujo e Ricardo Matos da Cruz ao Acórdão 4653/2024-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de recurso de reconsideração por eles interposto de forma intempestiva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.